Tribunal: TJSP
Processo: 1000199-59.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Perda auditiva – A ausência de incapacidade ou de nexo causal inviabiliza a indenização pretendida – Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000199-59.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante EDIVINO
RAIMUNDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000199-59.2018.8.26.0362 -Voto no 30.147
2
Voto no 30.147
Apelação no 1000199-59.2018.8.26.0362
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu
Apelante: Edivino Raimundo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social

ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Perda auditiva
A ausência de incapacidade ou de nexo causal inviabiliza a
indenização pretendida Improcedência mantida.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por
Edivino Raimundo contra o INSS.
O autor pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de incapacidade
para o trabalho que afirma decorrer de perda auditiva induzida por ruído, havida de suas
atividades de ajustador.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 123/124,
condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atribuído à causa.
Apelou o autor, sem resposta da autarquia.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A perícia médica (fls. 102/ 112) revelou importante perda auditiva sem que se
possa estabelecer se, à época em que trabalhava, já era acometido de tal incapacidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000199-59.2018.8.26.0362 -Voto no 30.147
3

O obreiro, aposentado desde 31/05/1994, atribui sua surdez à atividades
exercidas entre 1985 e 1995.
A conclusão pericial não pode caracterizar que a perda auditiva já o
incapacitava à época em que ativo. De fato, por mais que haja audiometria realizada em
1997 (fls. 29), não há como afirmar que tal condição reduzia sua capacidade laborativa.
Sob outra ótica, não há, da mesma forma, como se estabelecer o nexo causal. A
perícia cujo laudo encontra-se juntados às fls. 30 e seguintes, realizada pelo IMESC, não
serve para a comprovação do requisito, pois não foi realizada vistoria na empregadora e
não há nos autos outro documento que o comprove. Ademais, passados, entre seu
afastamento das atividades e a propositura da presente ação, cerca de 23 anos, não se há
como ignorar que outros fatores possam ter contribuído para a sua condição clínica atual.

Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que o segurado não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular,
requisitos essenciais ao sucesso da postulação acidentária.
Observo, finalmente, que o autor é isento de arcar com o pagamento das verbas
inerentes à sucumbência, diante do disposto no art. 129, parágrafo único da Lei no
8.213/91.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator